Tribunal: TCU
Processo: 044.686/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do processo de elaboração do Plano Nacional de Fertilizantes - PNF, instituído pelo Decreto 10.991/2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do processo de elaboração do Plano Nacional de Fertilizantes (PNF), instituído oficialmente pelo Decreto 10.991/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 241, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Ministério da Agricultura e Pecuária, ao Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas - Confert, à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, à Confederação Nacional da Agricultura - CNA, à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa e ao Ministério Público da União, para conhecimento, bem como à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados (CAPADR/CD), nos termos do subitem 9.3 do Acórdão 2157/2022-TCU-Plenário ; e 9.2. retornar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura e Meio Ambiente - AudiAgroAmbiental, para dar continuidade ao presente acompanhamento no que refere à implementação do primeiro ciclo do Plano Nacional de Fertilizantes que se encerrará em 31/12/2023, nos termos do art. 1o, § 2o, do Decreto 10.991/2022.